Tribunal: TJDFT
Processo: 0704861-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704861-50.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: JOANA SELMA VIEIRA COELHO, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, JOANA SELMA VIEIRA COELHO DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18/04/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR